Tribunal: TCU
Processo: 020.859/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8187/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além dos arts. 3o, §§ 6o e 7o; e 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, e no item 9.4 do Acórdão 420/2007-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em: (i) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro do ato de concessão de aposentadoria em favor de Marcos Antônio Marcelino de Lima (ato no 57636/2019), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento do interessado; (ii) considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação para fins de registro do ato de concessão de aposentadoria em favor de Vânia Maria Guimarães Barbosa (ato no 93279/2018), diante das inconsistências nos dados registrados, sem as justificativas por parte do gestor, sendo dispensável qualquer determinação corretiva ao órgão de origem, uma vez que já foram cadastrados os novos atos retificados no sistema (atos nos 94132/2018 e 67725/2018) para os aludidos servidores (Vânia Maria Guimarães Barbosa e Genildo Gomes da Silva - Peça n.o 7); e (iii) prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 020.859/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marcos Antônio Marcelino de Lima (CPF XXX.723.594-XX) e Vânia Maria Guimaraes Barbosa (CPF XXX.987.004-XX) 1.2. Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba - NEMS/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.